Tribunal: TJDFT
Processo: 0700908-25.2020.8.07.0008
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. OFENSA FUNCIONÁRIO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM.
1. Objetiva a autora/recorrente a majoração do valor fixado na sentença a título de dano moral.
2. O depoimento da autora e da testemunha (ouvida como informante) foram harmônicos, descrevendo que o funcionário da recorrente disse que a autora tinha cara de “golpista”, depoimentos estes que não foram rechaçados por qualquer prova pela ré/recorrida.
3. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade e a extensão do dano, as circunstâncias fáticas e capacidade financeira dos litigantes. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem. A indenização não deve ser inócua diante da capacidade patrimonial de quem paga e, muito menos, excessiva a ponto de significar o enriquecimento sem causa de quem vai recebê-la. Considerando o contexto fático, mostra-se adequado o valor fixado na sentença de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa por ser a recorrente beneficiária da Justiça gratuita.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.